Tribunal: TJES
Processo: 5014802-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014802-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO DA ROCHA PINTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA NAQUILO QUE ULTRAPASSA 100% DO TRIBUTO APURADO. HIPÓTESE DISTINTA DO VERSADO NO RE 640452 (TEMA STF nº 487). PRECEDENTES.
TEMA
863
E 1195 DO STF. SEM JULGAMENTO DEFINITIVO.
IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se amolda o presente caso à hipótese do Recurso Extraordinário nº 640.452/RO com repercussão geral reconhecida (Tema nº 487) com objetivo de definir o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória, quando a operação não gera tributo.
2.
No caso, vê-se dos de
i
nfraç
ões
que for
am
apurados impostos devido, porém foi
aplicada
sanção em valores muito superior ao próprio tributo.
3.
Assim, diante do entendimento acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade imposta em patamar superior ao tributo, agiu com acerto o magistrado da instância originária.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014802-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCELO DA ROCHA PINTO

Advogado do(a) AGRAVADO: WELLITON PIMENTEL COUTINHO - ES13136

VOTO

Senhor
a
Presidente, eminentes Pares.

Adianto
inicialmente
que a decisão agravada foi objeto d
o agravo de instrumento nº 5014547-58.2023.8.08.0000,
oportunidade em que esta Primeira Câmara negou provimento ao recurso formulado por
Marcelo da Rocha Pinto
,
mantendo a decisão nos moldes
suspender a exigibilidade das multas impostas nos autos de infração nºs 5.093.588-8 e 5.093.588-8,
apenas
no que superar 100% (cem por cento) do imposto devido.
Analisando as razões formuladas pelo Estado do Espírito Santo,
entendo em manter meu posicionamento. Explico.

Destaco que não estamos a
ignorar a existência do Recurso Extraordinário nº 640.452/RO com repercussão geral reconhecida (Tema nº 487) para definir o caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória, entretanto, vê-se tratar das hipóteses em que a operação não gerou crédito tributário, o que não guarda correspondência com o caso dos autos, em que foi apurado o valor da exação devida.

Vê-se, no caso, a exemplo dos autos de infrações em questão foram apurados imposto devido de R$ 22.232,39 (vinte e dois mil e trezentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos) e R$ 65.036,96 (sessenta e cinco mil e trinta e seis reais e noventa e seis centavos) ao passo que as multas restaram estabelecidas, respectivamente, em R$ 39.549,34 (trinta e nove mil e quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) e R$ 115.199,95 (cento e quinze mil e cento e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), ou seja em valores muito superiores ao tributo.

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado “a quo” aplicou o entendimento jurisprudencial acerca do efeito confiscatório que representa a penalidade no caso, concedendo a tutela para determinar a suspensão da exigibilidade da penalidade naquilo em que superar 100% (cem por cento) do valor do tributo apurado.

Ademais, esta Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça se pronunciou, consignando que,
“enquanto não há o julgamento definitivo do mérito do Tema nº 863, do STF (Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.), deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo”
(TJES, Apelação Cível n.º 0015815-05.2019.8.08.0024, Rel. Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12.07.2023).

Da mesma forma ainda não há tese fixada no TEMA 1195/STF, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Tema: Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido.

Assim, por cautela, deve ser mantida a suspensão do valor que exceder o valor de 100% do tributo.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.